Tribunal: STF
Processo: RE 185487
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
de todo e qualquer recurso de natureza extraordinária, considera-se
a moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem.
Defeso é o reexame de elementos probatórios objetivando assentar
fato estranho às premissas do acórdão impugnado.
        AUTONOMIA MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA - ZONEAMENTO.
Longe fica de implicar violência à autonomia municipal, ao poder de
polícia do Município, decisão que, ante situação constituída em data
anterior à nova legislação de zoneamento, classificando o local como
estritamente residencial, reconhece o direito à manutenção de
consultório odontológico.